Tribunal: CARF
Processo: 19515.721013/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de ato administrativo anulado em decorrência de incorreta fundamentação legal da infração cometida e da multa aplicada, o ato pode ser reemitido com inserção da correta fundamentação legal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AI - CFL 68.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO. SÚMULA CARF No. 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721013/2011-13
ACÓRDÃO
2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de ato administrativo anulado em decorrência de incorreta
fundamentação legal da infração cometida e da multa aplicada, o ato pode
ser reemitido com inserção da correta fundamentação legal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AI - CFL 68.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO. SÚMULA
CARF No. 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
2
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória em relação à multa
por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações dos itens (ii), (iii), (iv), (v), (vi) e
(vii) da peça recursal; b) na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial,
para que sejam excluídos da base de cálculo da multa os valores pagos a título de alimentação in
natura (cestas básicas e vale refeição), bem como, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna, mediante a comparação entre a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91,
com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 6647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCADORES LASSALISTAS (e-fls. 1.193/1.204) em face do Acórdão n° 10-53.263 (e-fls.
6.585/6.597) da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
relacionado a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória referente a
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores.
Para fins de melhor descrever os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, nos
termos abaixo, que será complementado com os fatos necessários:
DA AUTUAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 37.300.057-0
Trata-se de autuação decorrente do descumprimento pelo sujeito passivo da
obrigação acessória de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIPs das competências 01/2003 a 13/2006
todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no artigo 32, IV e § 5o da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV e § 4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Esta infração corresponde, nos sistemas informatizados desta Instituição, ao
Código de Fundamento Legal – CFL no 68.
A multa aplicada no valor de R$ 2.667.752,50 (dois milhões, seiscentos e sessenta
e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) está
capitulada no artigo 32, § 5o da Lei no 8.212/1991, acrescentados pela Lei no
9.528/1997, e nos artigos 284, II (com a redação dada pelo Decreto no
4.729/2003) e 373 do RPS.
Este Auto de Infração foi lavrado em 03/10/2011, e cientificado pessoalmente ao
sujeito passivo em 19/10/2011 (fls. 6.522).
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 6.515 a 6.521), o lançamento foi
realizado para restabelecer a exigência contida no Auto de Infração Debcad no
37.021.313-0, processo no 19515.008061/2008-17, anulado por vício de forma por
meio do Acórdão 16-23.910, de 18/12/2009, proferido pela 14a Turma da
DRJ/SP1, e cientificado ao sujeito passivo em 08/12/2010. O AI Debcad no
37.021.313-0 versava sobre omissão de fatos geradores em GFIP (Código de
Fundamento Legal 78).
As contribuições cuja declaração na GFIP está sendo exigidas decorrem dos fatos
geradores contidos nos Autos de Infração Debcad no 37.021.314-9, 37.021.315-7,
37.212.561-1, 37.212.562-0, 37.212.563-8 e 37.212.564-6, lavrados em
19/12/2008 e julgados procedentes pela 14a Turma da DRJ/SP1 em 18/12/2009.
Correspondem às contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, e às contribuições da empresa (quota patronal de 20%) incidentes
Fl. 6648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
4
sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
bem como às contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
Os fatos geradores, os segurados e as contribuições não declarados em GFIP estão
relacionados nas Planilhas I a XVIII (fls. 54 a 6.502 dos autos).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 11/11/2011 por meio do arrazoado
de fls. 6.528 a 6.563, onde discorre sobre sua natureza jurídica de entidade
beneficente de assistência social e argumenta, em síntese, que:
a) o vício de forma que causou a nulidade do AI Debcad no 37.021.313-0 se repete
neste AI Debcad no 37.300.057-0, que manteve como base jurídica para autuação
o mesmo artigo que gerou a nulidade, ou seja, o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009;
b) deve ser reconhecida a nulidade deste Auto de Infração, já que, além da
aplicação da multa reeditada referente ao Auto de Infração de Obrigação
Acessória, também está sendo exigida a multa de mora de 24% sobre o valor do
débito original dos Autos de Infração Debcad no 37.021.314-9, 37.021.315-7,
37.212.561-1, 37.212.562-0 e 37.212.563-8;
c) os lançamentos havidos encontram-se afetados pelo instituto da decadência, já
que o AI Debcad no 37.300.057-0 é um novo ato administrativo, iniciado a partir
de sua consolidação e ciência da parte em 19/10/2011;
d) por ser beneficente de assistência social e não existir Ato Cancelatório está no
gozo da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias, mas desde os
lançamentos havidos em dezembro/2008 são considerados os valores devidos
como se não houvesse imunidade/isenção, obedecendo ao estabelecido no artigo
284 do RPS;
e) é declarada de Utilidade Pública Federal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade
Pública Municipal, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de São Paulo
(COMAS), portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS/CEBAS), atendendo, no período objeto desse Auto, ao artigo 55 da Lei no
8.212/1991;
f) tem direito adquirido à imunidade de contribuições para a Seguridade Social,
pois cumpria as exigências contidas na Lei no 3.577/59 e no Decreto-Lei no
1.572/1977; quando da edição da Lei no 8.212/1991, já era declarada de Utilidade
Pública Federal e Estadual, detentora do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, hoje Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEAS/CEBAS, e isenta/imune da quota patronal de previdência social;
Fl. 6649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
5
g) considerando a decisão contida no Mandado de Segurança no 10.091/DF do
Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado, tem o reconhecimento de seu
“direito adquirido” à imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição
Federal;
h) as bolsas de estudos concedidas aos filhos de professores e auxiliares de
administração, conforme consta dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho,
não possuem caráter remuneratório e não se vinculam para nenhum efeito ao
salário ou à remuneração recebida pelo empregado. Alega que fez sua adesão ao
PROUNI em 24/11/2004;
i) por falha administrativa não procedeu à sua inscrição no PAT, mas que a
jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não sofre incidência da contribuição previdenciária, por
não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa
de Alimentação do Trabalhador. Afirma que nunca deixou de fornecer a seus
empregados a cesta básica e o vale refeição decorrentes de lei e Convenção
Coletiva de Trabalho.
Protesta ao final pela produção de todas as provas em direito permitidas.
O acórdão proferido pela DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido por unanimidade, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2006 PRAZO DECADENCIAL É de cinco anos contados da data
em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2003
a 31/12/2006 PRODUÇÃO DE PROVAS A produção de provas deve obedecer às
disposições do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2003 a
31/12/2006
AI
Debcad
no
37.300.057-0
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
configura infração à legislação previdenciária, punível com multa.
LANÇAMENTO REFLEXO Estende-se ao processo reflexo a decisão prolatada no
processo principal que lhe deu origem de maneira que, tendo sido mantida a
exigência relativa ao cumprimento da obrigação tributária principal no
correspondente processo de débito, deve ser mantida a penalidade aplicada pela
falta de declaração daqueles valores ao Fisco.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
APLICAÇÃO DO PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011.
Fl. 6650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
6
Não incidem contribuições previdenciárias sobre a parcela in natura do auxílio-
alimentação, sendo indevida a multa em razão da ausência de sua declaração em
GFIP.
MULTA. LIMITE MÁXIMO.
A dedução das contribuições incidentes sobre os valores relativos à cesta básica
não altera o valor da multa aplicada, que permanece no limite máximo previsto na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do voto da relatora, que foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
(...)
Como se verifica dos dispositivos citados, somente a parcela in natura do auxílio-
alimentação deixou de integrar a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições. Portanto, em relação ao fornecimento de ticket refeição, não há
qualquer alteração a fazer na autuação, já que, não se tratando de parcela in
natura, mantém sua natureza remuneratória.
Situação diversa é a das cestas básicas, assumindo-se, com base nas decisões
anteriormente citadas, que o próprio alimento tenha sido fornecido aos
empregados, não se tratando de pagamento em dinheiro equivalente a cestas
básicas.
No caso de fornecimento in natura, impõe-se a exclusão da autuação dos valores
relativos à cesta básica, em obediência às novas disposições da legislação.
Verifico das decisões relativas aos Autos de Infração de obrigação principal que o
levantamento utilizado naqueles lançamentos para registrar estes valores foi o
PAG- SEGURADOS SOBRE CESTA E REF. Como se percebe, não há individualização
entre os valores relativos às cestas básicas e os valores relativos ao ticket refeição.
(...)
Cotejando-se, em cada competência, os valores das contribuições não declaradas
relativas ao levantamento PAG com os valores totais das contribuições devidas
não declaradas constantes do Demonstrativo do Cálculo da Multa (fls. 6.057 a
6.059), observa-se que, ainda que se excluísse em cada competência todo o valor
das contribuições não declaradas relativas ao levantamento PAG, bem como as
correspondentes contribuições dos segurados, ainda assim a multa aplicada neste
Auto de Infração permaneceria a mesma. Isto porque a multa aplicada obedeceu
ao limite máximo permitido em razão do número de segurados da empresa,
sendo acentuadamente inferior ao valor das contribuições efetivamente devidas e
não declaradas. Desta forma, deixo de solicitar diligência para que seja
identificado, no levantamento PAG, qual valor corresponde à cesta básica, já que,
Fl. 6651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
7
independente do resultado, esta informação não vai alterar o valor da multa
aplicada.
Conforme verificado dos autos, em especial do Relatório Fiscal (e-fls. 6.515/6.521)
as contribuições cuja declaração é exigida na GFIP decorrem dos fatos geradores contidos nos
Autos de Infração Debcad no 37.021.314-9, 37.021.315-7, 37.212.561-1, 37.212.562-0, 37.212.563-
8 e 37.212.564-6, lavrados em 19/12/2008 e julgados procedentes pela 14a Turma da DRJ/SP em
18/12/2009.
Após ciência das respectivas decisões o sujeito passivo ingressou com Recursos
Voluntários os quais foram objeto de análise e julgamento pelo CARF.
Em pesquisa ao andamento dos referidos processos e seus respectivos Autos de
Infração junto a consulta processual deste Conselho verifico que foram mantidas a maioria das
autuações, conforme informações de cada processo administrativo a seguir relatado:
 Processo 19515.008068/2008-21 – Debcad 37.212.562-0 – Objeto: Período
de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2006 e relativo a contribuições
destinadas ao FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) parte da
empresa e SAT, declarados pela empresa em GFIP, porém no FPAS 639 –
Resultado: Negado provimento ao Recurso Voluntário. Recurso Especial e
Agravo não admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2006 DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo sido realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, não há decadência a ser reconhecida no que se refere
ao crédito tributário.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES.
A concessão de qualquer vantagem ou benefício (a qualquer título), caracteriza
descumprimento de requisito legal, cujo observância é indispensável para o
exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal.
Fl. 6652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
8
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. As entidades isentas pela Lei 3.577, de 1959, que
continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei 1.575, de 1977, apenas têm
o direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo,
contudo, adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91),
ficando sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à
isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP
446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Acórdão no 2202-008.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008062/2008¬53 – Debcad 37.021.315¬7 – Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006. Valores pagos a título de bolsas de
estudo a filhos de funcionários, cesta básica e vale alimentação sem
inscrição no PAT, ajuda de custo, gratificações, abono salarial, auxílio creche,
diferenças entre folha de pagamento e GFIP – Resultado: Recurso Voluntário
parcialmente provido para excluir do lançamento o montante relacionado às
cestas básicas fornecidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Concluindo fundamentadamente ser desnecessária a realização de perícia, a
decisão de primeira instância atuou nos estritos termos dos arts. 18, 28 e 29 do
Decreto 70.235/72, não havendo falar em nulidade pela rejeição do pleito.
SÚMULA CARF no 106.
Fl. 6653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
9
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. EMPREGADOR.
De acordo com o disposto nos arts. 20, 21 e 30. da Lei no 8.212/91, o empregador,
independentemente de seu eventual direito à imunidade ou isenção, está
obrigado a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com a legislação aplicável, em particular o disposto no art. 28, § 9o, 't'
da Lei no 8.212/91, antes da vigência da redação dada pela Lei no 12.513/2011,
estão sujeitas à contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas por
empregador a suas funcionárias.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Na esteira do entendimento jurisprudencial e administrativo que culminou na
edição do Ato Declaratório PGFN 03/2011, não incidem contribuições ACÓRDÃO
GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008062/2008-53 DF CARF MF Fl. 2674 2
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
incluído nesse conceito cestas básicas.
VALE REFEIÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores correspondentes a Vale Refeição fornecido por empregador não
inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador estão sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, face ao disposto no art. 28, § 9o, 'c' da Lei no
8.212/91.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e afastar as preliminares e, pelo voto de qualidade, em excluir
do lançamento os montantes relacionados às cestas básicas fornecidas aos
empregados da recorrente. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci, Theodoro Vicente Agostinho, Jamed Abdul Nasser Feitoza e Bianca
Felícia Rothschild que davam provimento para excluir também os valores pagos
sob a forma de vale refeição. Votaram pelas conclusões em relação às bolsas de
estudos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Theodoro Vicente
Agostinho.
(Acórdão no 2402005.905 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Fl. 6654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
10
 Processo 19515.008065/2008-97 – Debcad 37.021.318-1 – Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003. Oferta de benefícios a seus diretores,
sob a forma de plano de saúde e custeio das contribuições previdenciárias;
ter descumprido obrigação acessória ao não cadastrar na RFB uma de suas
filiais; e, ainda, ter realizado dedução de valores compensados (gratuidades
concedidas) em conta de reversão, o que implicaria descumprimento do
percentual mínimo de 20% destinado às gratuidades concedidas. –
Resultado: Recurso Voluntário parcialmente provido para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/03,
inclusive, e 13o/2003, e para excluir, da base de cálculo das infrações
apuradas, os montantes associados ao recebimento de cestas básicas.
Recurso Especial e Agravo não admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES. A concessão de qualquer vantagem ou
benefício (a qualquer título), caracteriza descumprimento de requisito legal, cujo
observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no art.
195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
Fl. 6655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
11
As entidades isentas pela Lei 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o
benefício após o Decreto-Lei 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando
sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP
446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com a legislação aplicável, em particular o disposto no art. 28, § 9o, 't'
da Lei 8.212/91, antes da vigência da redação dada pela Lei 12.513/11, estão
sujeitas à contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas por
empregador a suas funcionárias.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Na esteira do entendimento jurisprudencial e administrativo que culminou na
edição do Ato Declaratório PGFN 03/2011, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
incluído nesse conceito cestas básicas.
VALE REFEIÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores correspondentes a Vale Refeição fornecido por empregador não
inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador estão sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, face ao disposto no art. 28, § 9o, 'c' da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que
se refere às competências até nov/03, inclusive, e 13o/2003, e também para
excluir, da base de cálculo das infrações apuradas, os montantes associados ao
recebimento de cestas básicas; e, no tocante as demais alegações, por maioria de
votos, negar provimento, vencidos os conselheiros Samis Antonio de Queiroz e
Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial também no que se
refere aos valores associados à bolsa de estudo dos dependentes, e os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Martin da Silva Gesto e Leonam
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
12
Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial, ainda, no que concerne ao
Vale Alimentação.
(Acórdão no 2202-008.725 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008066/2008-31 – Debcad 37.212.560-3 – Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006. Oferta de benefícios a seus diretores,
sob a forma de plano de saúde e custeio das contribuições previdenciárias;
ter descumprido obrigação acessória ao não cadastrar na RFB uma de suas
filiais; e, ainda, ter realizado dedução de valores compensados (gratuidades
concedidas) em conta de reversão, o que implicaria descumprimento do
percentual mínimo de 20% destinado às gratuidades concedidas. –
Resultado: Recurso Voluntário parcialmente provido para excluir da base de
cálculo das infrações apuradas os montantes associados ao recebimento de
cestas básicas. Recurso Especial e Agravo não admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2006 DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo sido realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, não há decadência a ser reconhecida no que se refere
ao crédito tributário.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES.
A concessão de qualquer vantagem ou benefício (a qualquer título), caracteriza
descumprimento de requisito legal, cujo observância é indispensável para o
exercício do direito à isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. As entidades isentas pela Lei 3.577/59, que
continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei 1.575/77, apenas têm o
direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo,
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
13
contudo, adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91),
ficando sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à
isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento dessa MP,
além da constituição do crédito devido, passou também a operar o cancelamento
da isenção.
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com a legislação aplicável, em particular o disposto no art. 28, § 9o, 't'
da Lei 8.212/91, antes da vigência da redação dada pela Lei 12.513/11, estão
sujeitas à contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas por
empregador a suas funcionárias.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Na esteira do entendimento jurisprudencial e administrativo que culminou na
edição do Ato Declaratório PGFN 03/2011, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
incluído nesse conceito cestas básicas.
VALE REFEIÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores correspondentes a Vale Refeição fornecido por empregador não
inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador estão sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, face ao disposto no art. 28, § 9o, 'c' da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir, da base de cálculo das infrações
apuradas, os montantes associados ao recebimento de cestas básicas; e, no
tocante as demais alegações, por maioria de votos, negar provimento, vencidos os
conselheiros Samis Antonio de Queiroz e Leonam Rocha de Medeiros, que deram
provimento parcial também no que se refere aos valores associados à bolsa de
estudo dos dependentes, e os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento
parcial, ainda, no que concerne ao Vale Alimentação.
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
14
(Acórdão no 2202-008.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008067/2008-86 – Debcad 37.212.561-1 – Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, relativo a contribuições devidas e não
recolhidas devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS),
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91 e a contribuição para o
SAT. Resultado: Recurso Voluntário parcialmente provido para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/03,
inclusive, e 13o/2003. Recurso Especial e Agravo não admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES. A concessão de qualquer
vantagem ou benefício (a qualquer título), caracteriza descumprimento de
requisito legal, cujo observância é indispensável para o exercício do direito à
isenção prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
As entidades isentas pela Lei n° 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o
benefício após o Decreto-Lei n° 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando
sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à isenção.
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
15
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória no 446, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP 446,
de 07/11/2008, além da constituição do crédito devido, passou também a operar
o cancelamento da isenção.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que
se refere às competências até nov/03, inclusive, e 13o/2003.
(Acórdão no 2202-008.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008069/2008-75 – Debcad 37.212.563-8 - Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, relativo a contribuições da empresa
devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e ao SAT,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais/autônomos, não declaradas em GFIP ou declaradas
após o início do procedimento fiscal - Resultado: Recurso Voluntário
parcialmente provido para declarar a decadência do lançamento no que se
refere às competências até nov/03, inclusive, e 13o/2003, e também para
excluir, da base de cálculo das infrações apuradas, os montantes associados
ao recebimento de cestas básicas. Recurso Especial e Agravo não admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
16
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES. A concessão de qualquer vantagem ou
benefício (a qualquer título), caracteriza descumprimento de requisito legal, cujo
observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no art.
195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
As entidades isentas pela Lei n° 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o
benefício após o Decreto-Lei n° 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando
sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP
446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com a legislação aplicável, em particular o disposto no art. 28, § 9o, 't'
da Lei 8.212/91, antes da vigência da redação dada pela Lei 12.513/11, estão
sujeitas à contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas por
empregador a suas funcionárias.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Na esteira do entendimento jurisprudencial e administrativo que culminou na
edição do Ato Declaratório PGFN 03/2011, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
incluído nesse conceito cestas básicas.
VALE REFEIÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
17
Os valores correspondentes a Vale Refeição fornecido por empregador não
inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador estão sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, face ao disposto no art. 28, § 9o, 'c' da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que
se refere às competências até nov/03, inclusive, e 13o/2003, e também para
excluir, da base de cálculo das infrações apuradas, os montantes associados ao
recebimento de cestas básicas; e, no tocante as demais alegações, por maioria de
votos, negar provimento, vencidos os conselheiros Samis Antonio de Queiroz e
Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial também no que se
refere aos valores associados à bolsa de estudo dos dependentes, e os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Martin da Silva Gesto e Leonam
Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial, ainda, no que concerne ao
Vale Alimentação.
(Acórdão no 2202-008.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008070/2008-08 – Debcad 37.212.564-6 - Período de
apuração de 01/01/2004 a 31/12/2006, relativo a contribuições destinadas
ao FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) e ao SAT, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais/autônomos. Resultado: Recurso Voluntário parcialmente provido
para excluir da base de cálculo das infrações apuradas os montantes
associados ao recebimento de cestas básicas. Recurso Especial e Agravo não
admitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
18
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No
8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES. A concessão de qualquer vantagem ou
benefício (a qualquer título), caracteriza descumprimento de requisito legal, cujo
observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no art.
195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
As entidades isentas pela Lei n° 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o
benefício após o Decreto-Lei n° 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando
sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP
446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com a legislação aplicável, em particular o disposto no art. 28, § 9o, 't'
da Lei 8.212/91, antes da vigência da redação dada pela Lei 12.513/11, estão
sujeitas à contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas por
empregador a suas funcionárias.
CESTA BÁSICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Na esteira do entendimento jurisprudencial e administrativo que culminou na
edição do Ato Declaratório PGFN 03/2011, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
incluído nesse conceito cestas básicas.
VALE REFEIÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
19
Os valores correspondentes a Vale Refeição fornecido por empregador não
inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador estão sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, face ao disposto no art. 28, § 9o, 'c' da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que
se refere às competências até nov/03, inclusive, e 13o/2003, e também para
excluir, da base de cálculo das infrações apuradas, os montantes associados ao
recebimento de cestas básicas; e, no tocante as demais alegações, por maioria de
votos, negar provimento, vencidos os conselheiros Samis Antonio de Queiroz e
Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial também no que se
refere aos valores associados à bolsa de estudo dos dependentes, e os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Martin da Silva Gesto e Leonam
Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial, ainda, no que concerne ao
Vale Alimentação.
(Acórdão no 2202-008.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
 Processo 19515.008274/2008-31 – Debcad 37.021.3149 - Período de
apuração 01/01/2003 a 31/12/2006, onde foram lançados valores
referentes às contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais, incidentes sobre remunerações pagas aos mesmos e não
declaradas em GFIP. Resultado: Negado provimento ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Concluindo fundamentadamente ser desnecessária a realização de perícia, a
decisão de primeira instância atuou nos estritos termos dos arts. 18, 28 e 29 do
Decreto 70.235/72, não havendo falar em nulidade pela rejeição do pleito.
SÚMULA CARF No 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. EMPREGADOR.
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
20
De acordo com o disposto nos arts. 20, 21 e 30 da Lei no 8.212/91, o empregador,
independentemente de seu eventual direito à imunidade ou isenção, está
obrigado a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(Acórdão no 2402005.906 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
repisando os mesmos argumentos apresentados em impugnação, alegando em suma:
Em sede de preliminar, os seguintes apontamentos: (i) nulidade do Auto de Infração
Debcad no 37.300.057-0 por vício de forma ao aplicar multa de mora já lançada em outros autos
lavrados (no 37.021.314-9, 37.021.315-7, 37.212.561-1, 37.212.562-0 e 37.212.563-8). Defende
que o vício que causou nulidade do Debcad 37.021.313-0 se repete no presente Auto de Infração,
(ii) aplicação da súmula vinculante no 8 do STF para reconhecimento da decadência do
lançamento; (iii) nulidade do AI Debcad 37.300.057-0 por estar em gozo de isenção (imunidade)
por inexistir ato cancelatório de sua isenção; (iv) nulidade do Auto de Infração por desrespeitar a
decisão transitada em julgado proferida no MS no 10.091/DF do Superior Tribunal de Justiça, na
qual fora reconhecido direito adquirido da entidade à imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da
Constituição Federal, com manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEAS/CEBAS); (v) nulidade do Auto de Infração Debcad no 37.300.057-0 por desconsiderar
sua qualificação como Entidade Beneficente de Assistência Social em ferimento ao previsto na
Medida Provisória no 446/2008 e posterior Lei 12.101/09; (vi) nulidade do Auto de Infração por
não observar o direito adquirido da entidade à imunidade das contribuições à Seguridade Social,
por cumprir os requisitos previstos na Lei no 3.577/59 e no Decreto-Lei no 1.572/1977. Alega que a
época da edição da Lei no 8.212/1991, já possuía declaração de Utilidade Pública Federal e
Estadual, bem como o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, atualmente denominado
CEAS/CEBAS, sendo isenta/imune da contribuição patronal previdenciária.
No mérito, alega que (vii) as bolsas de estudo concedidas aos filhos de professores
e auxiliares administrativos, conforme previsto em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho,
não possuem natureza remuneratória, não se vinculando ao salário ou à remuneração dos
empregados. Ressaltou que a entidade aderiu ao PROUNI em 24/11/2004, (viii) embora não tenha
efetuado sua inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) por falha
administrativa, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não possui natureza salarial, não sendo, portanto,
base de incidência de contribuição previdenciária, independentemente da adesão ao PAT. Alega
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
21
que a entidade sempre forneceu cesta básica e vale-refeição aos seus empregados, conforme
previsto em lei e em Convenções Coletivas de Trabalho.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 07/12/2015 (e-fl. 6.600), o recurso interposto em
17/12/2015 (e-fl. 6.602) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Contudo, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que a
recorrente apresenta argumentos em sede de preliminar e mérito que dizem respeito a Autos de
Infração e Processos já analisados pelo CARF, conforme relatado acima.
Nesse sentido, não conheço dos argumentos apontados nos tópicos a seguir
descritos (ii) aplicação da súmula vinculante no 8 do STF para reconhecimento da decadência do
lançamento, (iii) nulidade do AI Debcad 37.300.057-0 por estar em gozo de isenção (imunidade)
por inexistir ato cancelatório de sua isenção, (iv) nulidade do Auto de Infração por desrespeitar a
decisão transitada em julgado proferida no MS no 10.091/DF do Superior Tribunal de Justiça, (v)
nulidade do Auto de Infração Debcad no 37.300.057-0 por desconsiderar sua qualificação como
Entidade Beneficente de Assistência Social, (vi) nulidade do Auto de Infração por não observar o
direito adquirido da entidade à imunidade das contribuições à Seguridade Social, por cumprir os
requisitos previstos na Lei no 3.577/59 e no Decreto-Lei no 1.572/1977, (vii) constar em GFIP fatos
geradores de contribuições previdenciárias referentes a valores relativos a bolsas de estudos
concedidas a empregados.
Por serem matérias estranhas aos presentes autos, entendo que não devem ser
conhecidas.
2. Preliminar de nulidade do Auto de Infração Debcad no 37.300.057-0 por vício
de forma e decadência
Importante mencionar que, conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls. 6.515 a
6.521), o lançamento foi realizado para restabelecer a exigência contida no Auto de Infração
Debcad no 37.021.313-0, processo no 19515.008061/2008-17, anulado por vício de forma.
Cientificado ao sujeito passivo em 08/12/2010. O AI Debcad no 37.021.313-0 versava sobre
omissão de fatos geradores em GFIP (Código de Fundamento Legal 78).
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
22
Conforme se verifica dos autos, o AI anterior foi anulado por conter lançamento
decorrente de auto de infração lavrado em desconformidade com as determinações legais e
normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal quanto à conduta típica e à multa
aplicada.
Aduz a recorrente que os lançamentos que constantes do novo Auto de Infração se
encontrariam afetados pelo instituto da decadência.
Da análise dos autos fica constatado que o novo Auto de Infração (Debcad no
37.300.057-0) foi emitido em substituição ao Auto de Infração anterior, que havia sido anulado
por vício de legalidade.
Nesse contexto, a decisão de piso aplicou o prazo decadencial previsto no inciso II
do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN) no que se refere a anulação de lançamento em
decorrência de vício formal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A respeito da decorrência da anulação por vício formal nos ensina o Professor
Leandro Palsen (curso de direito tributário, 11a ed., pág. 449), grifei:
Quando, efetuado o lançamento, restar posteriormente anulado em razão de
algum vício formal (por exemplo, ausência de requisitos essenciais no auto de
infração, elencados no art. 10 do Decreto n. 70.235/72, ou violação ao direito de
defesa no processo administrativo-fiscal), terá o Fisco a reabertura do prazo
decadencial para proceder a novo lançamento do mesmo crédito. É o que dispõe
o art. 173, II, do CTN ao dizer da contagem do prazo de cinco anos “da data em
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
lançamento anteriormente efetuado”.
Com relação ao Auto de Infração Debcad no 37.300.057-0 objeto destes autos
entendo não se aplicar o instituto da decadência.
Isso porque a decisão que anulou a autuação anterior foi proferida em 18/12/2009,
sendo que o contribuinte teve ciência dessa decisão em 08/12/2010.
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
23
A nova autuação foi lavrada em 03/10/2011 e a ciência pessoal ao sujeito passivo
ocorreu em 19/10/2011, conforme e-fl. 6522, respeitando-se, assim, o prazo de cinco anos
previsto no inciso II do artigo 173 do CTN, contado a partir da data em que a decisão anulatória se
tornou definitiva.
A respeito da temática, decadência de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, o CARF sumulou o assunto, da seguinte forma:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, considerando que a notificação do cancelamento do lançamento
primitivo ocorreu em 19/12/2008, o prazo decadencial para a constituição do novo crédito
tributário, conforme art. 173, II do CTN, poderia ocorrer até 19/12/2013.
Tendo em vista que a ciência pessoa do novo lançamento ocorreu em 19/10/2011,
rejeito a preliminar de nulidade e decadência.
3. Mérito
Do julgamento reflexo relacionado aos autos de infração de obrigação principal
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/66),
tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que represente a
própria prestação pecuniária devida ao Ente Público.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada e,
estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se constatado
que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Cabe acompanhar o lançamento da obrigação principal, já que constitui em dever
antecedente.
Conforme relatado acima, nos autos de infração de obrigação principal, as turmas
julgadoras concluíram pelo provimento parcial de alguns recursos voluntários para excluir, da base
de cálculo das infrações apuradas, os montantes associados ao pagamento de cestas básicas.
Dessa forma, merece provimento nesse ponto para que sejam excluídos da base de
cálculo da multa imposta os valores pagos a título cestas básicas.
Dos valores pagos a título de alimentação in natura
Com relação ao tópico em que aduz que, embora não tenha efetuado sua inscrição
no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) por falha administrativa e o pagamento in
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
24
natura do auxílio-alimentação não possui natureza salarial, não sendo, portanto, base de
incidência de contribuição previdenciária, independentemente da adesão ao PAT. Alega que a
entidade sempre forneceu cesta básica e vale-refeição.
Nesse diapasão, importante esclarecer que o STJ pacificou entendimento de que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Trata-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp
1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
no sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é,
quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja, apenas,
proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Sobre o tema, a AGU emitiu o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de
02 de fevereiro de 2022, aprovado pelo Ilmo. Advogado Geral da União, por meio do PARECER No
BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022 e posteriormente submetido à apreciação do Exmo. Sr.
Presidente da República.
Em despacho datado de 22 de fevereiro de 2022, o Exmo. Sr. Presidente da
República aprovou o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 2022, para publicação e
aplicação dos efeitos do art. 40, § 1o, da LC no 73, de 1993, vinculando assim Administração
Federal, ficando os órgãos e entidades federais obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Vale a
leitura de trechos do Parecer:
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei
13.467/2017, estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in
natura não compõe o salário de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência
posicionou-se no sentido de que a adesão ao PAT não tem relevância para
que não incida contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação in
natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez,
não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a na
jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base
de cálculo da exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base
normativa para tais conclusões encontra-se no caput do art. 28 da Lei
8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da incidência de tais parcelas na
composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. Sob essa
perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação prestado em
Fl. 6669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
25
tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo
28 da Lei 8.212/1991.
(...)
33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o,
não há dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-
alimentação prestado in natura e em tíquete ou congênere não compõem
a base de cálculo da contribuição previdenciária. Isso ocorre pelo motivo
de a novel redação ter estabelecido que as importâncias, ainda que
habituais, pagas a título de auxílio alimentação, vedado seu pagamento em
dinheiro, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Identifica-se que a própria evolução normativa do tema distinguiu (i)
auxílio-alimentação não pago em dinheiro do (ii) auxílio-alimentação pago
em dinheiro. Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou congênere
não é, e nunca foi pago em dinheiro.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de
tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Os fundamentos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022, são
no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões magnéticos,
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, segundo exegese do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Também restou consignado em várias passagens do Parecer que tal conclusão somente se aplica
aos pagamentos efetuados na forma de tíquetes, cartões magnéticos, ou congêneres, ficando
expressamente registrado que tal conclusão não se aplica à hipótese de pagamentos em pecúnia
(dinheiro).
A questão foi sedimentada por meio da Súmula CARF no. 213, assim redigida:
Súmula CARF no 213
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
26
Dessa forma, merece provimento o recurso nesse ponto para que sejam excluídos
de forma proporcional da base de cálculo da multa aplicada os valores pagos realizados in natura,
na forma de cestas básicas e vale refeição.
Da multa aplicada
Com relação a multa, o recorrente alega que a penalidade imposta no Auto de
Infração Debcad no 37.300.057-0 possui a mesma fundamentação legal daquela aplicada no Auto
de Infração Debcad no 37.021.313-0, este último anulado por vício insanável.
O Acórdão anulado, proferido pela 14a Turma da DRJ/SP, já havia esclarecido à
empresa recorrente os motivos que tornaram insustentável a autuação anterior, baseada no
artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
O fundamento apontado pelo recorrente não se sustenta. Conforme explicitado
tanto no acórdão anulado quanto no acórdão substitutivo, o fundamento legal adotado pela
fiscalização na autuação teve como base o artigo 32, § 5o da lei 8.212/1991, considerando
inclusive a possibilidade de aplicação de penalidade mais benéfica.
Sem razão o recorrente nesse tópico.
Com efeito, importante esclarecer que desde a alteração da legislação
previdenciária promovida pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941/2009, para as competências até novembro de 2008, deve-se observar o disposto no
artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN:
Tal dispositivo determina a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte,
mediante comparação entre as penalidades previstas na legislação vigente à época dos fatos
geradores.
Consequentemente, em relação à multa por descumprimento de obrigação
assessória objeto deste processo, sob amparo da antiga redação da lei 8.212/91, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte, consoante
entendimento sumulado por este Conselho Administrativo, vejamos:
“SÚMULA CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
Fl. 6671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.357 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721013/2011-13
27
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.”
No presente processo, estão em análise as competências de 01/2003 a 12/2006,
anteriores, portanto, à vigência da Medida Provisória no 449/2008. Assim, a multa por
descumprimento de obrigação acessória deverá ser comparada com o que seria devido nos
termos do art. 32-A da lei 8.212/1991.
4. Conclusão
Ante ao exposto, voto por: a) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações dos itens (ii), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) da peça recursal; b) na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para que sejam excluídos da base
de cálculo da multa os valores pagos a título de alimentação in natura (cesta básica e vale
refeição), bem como, para determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação entre a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, com a que seria
devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 6672
DF CARF MF
Original